Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (AGRAVANTE), DANI ANDRE TIRAPELLE - CPF: 840.479.171-68 (AGRAVANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006726-24.2022.8.11.0000 – COMARCA DE MARCELÂNDIA - MT

AGRAVANTE: ADRIANA TIRAPELLE E DANI ANDRÉ TIRAPELLE

AGRAVADO: FORTUNATO BORIN NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA CONTA BANCÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O que deve ser considerado para determinar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 não é o tipo de conta (se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação), mas sim o fim para o qual a conta é utilizada.

Assim, há de ser mantida a penhora de valores depositados em conta bancária se não demonstrado pela executada, por meio de extratos, que a conta poupança era realmente utilizada para o acúmulo de patrimônio, uma vez que constam movimentações com entrada e saída de valores e diversos saques.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA TIRAPELLE E DANI ANDRÉ TIRAPELLE
na
Execução de Título Extrajudicial no 0000150-35.2018.8.11.0109 (código 74746)

ajuizada por
FORTUNATO BORIN NETO
, contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio/devolução dos valores levantados pelo agravado, mantendo a penhora realizada nos autos, no valor de R$ 14.116,80
.

Sustenta a impenhorabilidade dos valores por se tratar de poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Alega que as citadas movimentações financeiras na conta poupança são ínfimas e não tem o condão de descaracterizar a condição de impenhorabilidade da quantia vindica pelos agravantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 124807661).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 127731680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
Execução de Título Extrajudicial no 0000150-35.2018.8.11.0109 (código 74746)
movida por
FORTUNATO BORIN NETO
em face dos executados/agravantes
ADRIANA TIRAPELLE E DANI ANDRÉ TIRAPELLE
em que visa o recebimento do valor originário de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por nota promissória.

Alegou que o débito não foi saldado, sendo necessário realizar consulta via SIBAJUD nas contas bancárias dos executados, visando o bloqueio de quantias suficientes para quitar a dívida atualizada, no valor de R$ 453.151,06 (quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e seis centavos).

Efetivada a penhora de R$ 116.424,51 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) das contas de Adriana Tirapelle e R$ 40.888,25 (quarenta mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) das contas de Dani André Tirapelle.

Os executados apresentaram petição alegando que dos valores bloqueados no feito, a quantia de R$ 14.116,80 (quatorze mil cento e dezesseis reais e oitenta centavos), estava depositada na conta poupança, de titularidade do segundo executado, motivo pelo qual requereu a substituição da penhora de dinheiro pelo imóvel indicado no feito (matrícula no 2.167 do CRI desta Comarca), com a concordância da parte contrária.

Ao analisar o pedido, a magistrada Dra. Thatiana dos Santos indeferiu o pedido.

Os executados apresentaram embargos de declaração no ID 124228054, os quais foram rejeitados (ID 124228058).

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Com efeito, a impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra no artigo 833, X, do CPC/15, in verbis:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido
.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim, o fim para o qual é utilizada a referida conta.

No presente caso, os agravantes colacionaram aos autos extratos, onde se verificam movimentação de entrada e saída de valores e diversos saques (ID 74840568 – autos de origem), o que impede a aplicação da regra prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

A respeito da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC/15, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação do princípio do duplo grau de jurisdição, pois se tratando de matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão. Nos termos do disposto no artigo 833, X do Código de Processo Civil
, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima
.” (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 1004724.23.2018.811.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 18/09/2018, DJE 21/09/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
.”
(N.U 1016456-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Ademais, convém salientar que se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833 do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre os bens e verbas ali elencados, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022